Tribunal: TJES
Processo: 5000242-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RAYFASKY CANISKY
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MODIFICAR SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

No presente caso, afirma a parte autora, em síntese, que tomou ciência de que alguém havia realizado contrato de empréstimo consignado em seu nome, porém sem o seu consentimento e que soube do aludido contrato após retirar o extrato do seu benefício previdenciário. A efetivação dos descontos em folha de benefício previdenciário, nos valores descritos exordialmente, é retratada pelos documentos anexos à inicial.

Em sede de sentença foi julgado extinto o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende consignar que entendo que deve ser
afastada a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que há disparidade entre a assinatura aposta no instrumento contratual e os documentos apresentados nos autos, sobretudo os apostos nos documentos de habilitação do patrono. Ademais, alguns dados pessoais registrados no contrato não são os da recorrente, constando, o sexo como masculino, número da casa totalmente diverso e números de telefone que não são da recorrente.

Concluo, portanto, que houve, por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar os supostos contratos bancários que amparam a pretensão creditícia da instituição financeira. Motivo pelo qual, entendo pela nulidade do contrato e inexigibilidade dos débitos decorrentes dele.

No que concerne à restituição, entendo que esta deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Nesses moldes, entendo que resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos supramencionados; determino que o Banco faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do recorrente, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; OFICIE-SE AO INSS.; condenar o Banco réu, ora recorrido, a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício da parte autora, ora recorrente, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação e para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)